Tribunal: TJPA
Processo: 0805715-23.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7767 - Substituição do Produto
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805715-23.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: REVEMAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS E UTILITARIOS LTDA

AGRAVADO: JANDEILSON COSTA MELO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805715-23.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM:
Belém – 3ª Vara Cível e Empresarial

RECORRENTE:
REVEMAR COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS LTDA

RECORRIDO:
JANDEILSON COSTA MELO

RELATOR:
Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Embargos de Declaração. Inexistência de contradição. Rediscussão do mérito. Multa por caráter protelatório.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos por REVEMAR COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS LTDA contra acórdão que manteve decisão de antecipação de tutela, a qual determinou a substituição de veículo antes do julgamento de mérito, no bojo de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se o acórdão embargado incorreu em contradição ao deixar de enfrentar a alegação de irreversibilidade da medida antecipatória, à luz do art. 300, §3º, do CPC/2015;

(ii) se os embargos de declaração teriam caráter protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da irreversibilidade da tutela provisória, ao afirmar que "a decisão não é irreversível como aduz a empresa agravante, porquanto, se improcedente a demanda, a parte autora responde pelo que recebeu indevidamente, nos termos do que aduz o artigo 302 do CPC/15".

4. Os embargos, portanto, revelam mera tentativa de rediscussão do mérito, situação que não se coaduna com a finalidade dos aclaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. Configurado o caráter manifestamente protelatório da insurgência, cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, arbitrada em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A inexistência de contradição no acórdão embargado resta caracterizada quando há manifestação expressa sobre o ponto alegadamente omisso. 2. A utilização dos embargos de declaração como instrumento de rediscussão do mérito autoriza a imposição de multa por caráter protelatório."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300, §3º; 302; 1.022; 1.026, §2º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento
nº 0805715-23.2023.8.14.0000, em que é recorrente REVEMAR COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS LTDA e recorrido JANDEILSON COSTA MELO:

ACORDAM
os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, com imposição de
multa de 1% (um por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805715-23.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM:
Belém – 3ª Vara Cível e Empresarial

RECORRENTE:
REVEMAR COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS LTDA

RECORRIDO:
JANDEILSON COSTA MELO

RELATOR:
Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por REVEMAR COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS LTDA, contra acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 0805715-23.2023.8.14.0000, interposto em face de decisão oriunda da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, no bojo da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais n.º 0858192-27.2022.8.14.0301, movida por JANDEILSON COSTA MELO.

A decisão recorrida foi proferida nos autos do agravo de instrumento, em que se discutia, em síntese, a legalidade da decisão que determinou a substituição de veículo, objeto da lide principal, antes do julgamento definitivo da demanda. O acórdão impugnado manteve a decisão que concedeu a tutela antecipada com a imposição de substituição do automóvel, com a ressalva de que o bem entregue estivesse livre de ônus.

Em suas razões recursais (Id nº 24917696), a embargante suscita, inicialmente, a tempestividade dos embargos, com base na intimação ocorrida em 10/02/2025 e protocolo do recurso em 17/02/2025. No mérito, sustenta:

(i) a existência de contradição no acórdão embargado, na medida em que não enfrentou expressamente a tese de julgamento antecipado de mérito por via de tutela provisória, em violação ao art. 300, §3º, do CPC;

(ii) a ocorrência de violação à jurisprudência do STJ quanto à vedação da irreversibilidade das tutelas de urgência;

(iii) a necessidade de prequestionamento dos dispositivos legais mencionados (arts. 203, §1º; 487, III, “b”; e 1.009 do CPC), à luz da Súmula 211 do STJ;

(iv) o afastamento de eventual aplicação de multa por embargos protelatórios, amparando-se na Súmula 98 do STJ.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos, com o saneamento das omissões e contradições apontadas; a revogação da medida antecipatória de substituição do bem; ou, alternativamente, o prequestionamento da matéria jurídica indicada.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação desta Turma diz respeito exclusivamente à alegada existência de contradição no acórdão anteriormente proferido no bojo deste Agravo de Instrumento, especialmente quanto à (i) ausência de enfrentamento da tese de irreversibilidade da medida de urgência deferida, com fundamento no art. 300, §3º, do CPC, e (ii) ao consequente pedido de prequestionamento da matéria.

Entretanto, ao compulsar os autos e, especialmente, o teor do acórdão embargado, verifica-se que
não há qualquer contradição no julgado
, tampouco omissão ou obscuridade.

O argumento central da embargante é que o colegiado teria deixado de enfrentar a tese jurídica da irreversibilidade da medida liminar, o que, segundo sustenta, implicaria em violação ao artigo 300, §3º, do CPC.

Todavia, tal assertiva não encontra respaldo no decisum ora impugnado, pois consta expressamente do acórdão embargado a análise da questão,
nos seguintes termos
:

"
Finalmente, em relação ao requisito da irreversibilidade da medida, tenho que a decisão não é irreversível como aduz a empresa agravante, porquanto, se improcedente a demanda, a parte autora responde pelo que recebeu indevidamente, nos termos do que aduz o artigo 302 do CPC/15.
"

Portanto, houve
enfrentamento direto e objetivo da tese jurídica levantada
, tendo o colegiado, por maioria, compreendido que não se configurava a irreversibilidade da medida concedida em sede de antecipação de tutela, por se tratar de situação que encontra guarida no regime de responsabilidade processual delineado pelo art. 302 do Código de Processo Civil:

"Art. 302. Independente de culpa, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: I - a sentença lhe for desfavorável; (...)"

Assim, não se verifica qualquer contradição entre os fundamentos do acórdão e a conclusão adotada, sendo certo que os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão do mérito da decisão
, tampouco à reapreciação de fundamentos já enfrentados e rejeitados pelo órgão colegiado, nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC.

Trata-se, pois, de
mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento
, o que, por si só, não enseja o cabimento dos aclaratórios.

Verifico, ainda, que a interposição dos presentes embargos tem natureza manifestamente protelatória, pois se dirige à revisão de matéria já decidida de forma expressa e fundamentada, o que impõe a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC:

"Art. 1.026 (...) § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa."

No caso concreto,
arbitro a multa em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa
, equivalente a R$ 170.121,47 (cento e setenta mil, cento e vinte e um reais e quarenta e sete centavos), a ser revertida em favor da parte recorrida.

Ante o exposto,
voto no sentido de CONHECER E REJEITAR os embargos de declaração opostos por REVEMAR COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS LTDA, com a imposição de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 07/07/2025